Tribunal: TJSP
Processo: 1006219-27.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PREPARO RECURSAL – Apelação – Base de cálculo – Valor da condenação fixado na sentença – Observância do art. 4o, §2o, da Lei Estadual no 11.608/03 - Deserção afastada – Recurso conhecido.

JUSTIÇA GRATUITA – Impugnação – Declaração de hipossuficiência – Presunção relativa – Ausência de demonstração pelo impugnante de que o autor teria condição patrimonial incompatível com o benefício

Ementa:
PREPARO RECURSAL – Apelação – Base de cálculo – Valor da condenação fixado na sentença – Observância do art. 4o, §2o, da Lei Estadual no 11.608/03 - Deserção afastada – Recurso conhecido.

JUSTIÇA GRATUITA – Impugnação – Declaração de hipossuficiência – Presunção relativa – Ausência de demonstração pelo impugnante de que o autor teria condição patrimonial incompatível com o benefício – Benefício mantido.

CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Desnecessidade de dilação probatória – Nulidade afastada.

SENTENÇA – Nulidade - Prejudicialidade externa – Inexistência – Preliminar afastada.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Dano moral –– Alegação de ter sofrido abalo moral em peça processual – Inocorrência – Imputação pelo réu de cometimento de fraude processual pelo autor e por terceiros em reclamação trabalhista – Afirmação integrante do contexto defensivo apresentado em ação de cobrança ajuizada por um desses terceiros contra o ora réu – Réu que não extrapolou os limites do exercício regular do direito – Art. 188, I, do Código Civil – Indenização indevida – Ação improcedente – Litigância de má-fé do autor – Inocorrência de dano processual – Recurso provido em parte.